Tribunal: TJES
Processo: 1036369-76.1998.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento
Data de julgamento: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 1036369-76.1998.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUIZ GERALDO LIRA

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. FAZENDA PÚBLICA. PARCELAS DE TRATO SUCESSIVO. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Todo e qualquer direito ou ação movida em desfavor da União, Estado, Distrito Federal ou Municípios, prescrevem em 05 (cinco) anos, na forma do art. 1º do Decreto Federal nº 20.910/1932, independentemente da natureza da relação jurídica.

2.
Reconhecido o direito em sentença e em se tratando de parcelas de trato sucessivo, aplica-se a prescrição quinquenal – considerando-se prescritas aquelas referentes aos 5 (cinco) anos anteriores a apresentação do cumprimento de sentença, a teor Súmula nº 85, do Superior Tribunal de Justiça.

3.
Hipótese em que a sentença transitou em julgado em 12/05/2004, sendo apresentado cumprimento de sentença em 12/07/2018, pugnando pelo pagamento de valores anteriores a set/2012, pois os valores posteriores foram adimplidos administrativamente.

4.
Inafastável a prescrição declarada quando a pretensão de recebimento de valores refere-se a período anterior aos 5 (cinco) anos pretéritos ao requerimento de cumprimento de sentença.

5.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1036369-76.1998.8.08.0024

APTE:

LUIZ GERALDO LIRA

APDO:

MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Eminentes pares, cuidam-se os autos em aferir a juridicidade que acolheu a prescrição intercorrente da pretensão executiva do apelante.

Pois bem.

Quando um direito é violado, surge para o seu titular a pretensão de buscar judicialmente a reparação do dano, o que deve ocorrer dentro de um prazo previsto em lei, o qual, caso esgotado, acarreta a extinção da pretensão, circunstância esta intitulada prescrição, a qual se encontra positivada no art. 189 do Código Civil.

A prescrição tem como fundamentos a pacificação social e a segurança jurídica, eis que se não houvesse prazo para o titular do direito exercer a sua pretensão, todas as relações jurídicas seriam sempre marcadas pela incerteza e instabilidade, porquanto poderiam ser questionadas a qualquer tempo.

Em relação à Fazenda Pública, é indubitável que todo e qualquer direito ou ação movida em seu desfavor prescrevem em 05 (cinco) anos, na forma do art. 1º do Decreto Federal nº 20.910/1932
1
, o qual também é aplicado às autarquias por força do art. 2º do Decreto Federal nº 4.597/42.

Os Tribunais Superiores firmaram o entendimento de que o prazo prescricional da pretensão executória em desfavor da Fazenda Pública é idêntico ao prazo prescricional da pretensão cognitiva e dele independente, tanto que o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula nº 150, segundo a qual:

Súmula 150

Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.

Nesse mesmo sentido,
o Superior Tribunal de Justiça tem orientado que “
conforme inteligência do art. 1º do Decreto 20.910/1932 e da Súmula 150/STJ,
o lapso prescricional de cinco anos para se promover a execução contra a Fazenda Pública conta-se da data do trânsito em julgado da sentença condenatória
, ato do qual se originou o direito
”
(AgInt no REsp 1670417/PE, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/10/2021, DJe 14/10/2021, STJ).

In casu,
como relatado, a sentença de liquidação transitou em julgado em 12/05/2004, data a partir da qual deve-se contar o lapso prescricional de 5 (cinco), anos, razão pela qual a execução do direito reconhecido naquela sentença findou em 12/05/2009.

No entanto, no caso em testilha
c
umpre distinguir a prescrição regulada pelo art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, que determina a prescrição em cinco anos de todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda a partir da data do ato ou fato do qual se originaram, daquela regulada em seu art. 3º, que determina a prescrição das prestações vencidas antes do lustro anterior à propositura da ação, quando o pagamento se dividir por dias, meses ou anos.

No primeiro caso (art. 1º, Dec. nº 20.910/1932), tem-se a chamada "prescrição do fundo de direito"; no segundo (art. 3º, Dec. n.º 20.910/1932), temos a denominada "prescrição das
parcelas
sucessivas".

No caso versado, o direito reclamado diz respeito, direta ou indiretamente, à questão remuneratória de servidor público, o que coloca indiscutivelmente no campo da relação de trato sucessivo,
de modo que não há como se falar em prescrição do fundo de direito, pois já reconhecido na sentença.

E por serem as prestações de trato sucessivo, considero a existência de um fator limitador da prescrição, que ocorrerá somente com relação àquelas parcelas vencidas no período anterior ao quinquênio do pedido de cumprimento de sentença (
12/07
/18),
nos termos
d
a Súmula 85, do STJ
2
.

Cumpre salientar que
a execução refere-se a período anterior a setembro de 2012, pois
conforme exposto pelo exequente
, o período de setembro/2012 a setembro/2017, foram pagos administrativamente. E o período posterior,
incorporou aos seus vencimentos
.

Logo,
a despeito do inconformismo d
o
apelante,
não há como afastar o reconhecimento da prescrição
, pois,
ainda que afastada a prescrição dos últimos 5 (cinco) anos anteriores ao requerimento do cumprimento de sentença, as verbas desse lapso temporal restaram adimplidas administrativamente.

Pelo exposto,
e sem mais delongas,
conheço do recurso e

NEGO
-LHE
PROVIMENTO
.

F
ixo honorários sucumbenciais à razão de 12% sobre o valor executado, a teor do art. 85, §11 do CPC, suspensa a exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3º, do CPC.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

1
[...] as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

2

Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a
prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do qüinqüênio anterior à propositura da ação.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.